Tribunal: STF
Processo: MS 30997
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 73/CNJ, DE 28/4/2009. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE OU ATO NORMATIVO. SÚMULA 266/STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 



    3. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 73/CNJ, DE 28/4/2009. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E ATO NORMATIVO. SÚMULA 266/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS.